Tribunal: TJMT
Processo: 1015618-24.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015618-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDO MAGDENIER DAIXUM - CPF: 091.098.427-13 (ADVOGADO), AVIS BUDGET BRASIL S.A - CNPJ: 11.455.816/0001-26 (AGRAVANTE), DETRAN MG (AGRAVADO), Detran MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETRAN – PERIGO DE DANO OU RISCO – CONFIRMADO – AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO – DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1 - Restando evidente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, será deferida a liminar.

2 – Quando os documentos apresentados demonstrarem, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, ante a juntada do documento de locação e ficha de inspeção do veículo, do boletim de ocorrência e do certificado de registro de veículo, a liminar deve ser deferida.

2 – Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015618-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIDAS S.A.

AGRAVADO:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Unidas S. A.
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de antecipada nº. 1039000-20.2019.811.0041, indeferiu o provimento antecipatório pleiteado, por entender ausente os fundamentos relevante que o caso requer.

A Agravante aduz, em síntese, que, a decisão interlocutória deve ser reformada, visto que mantém em situação de risco pela irresponsabilidade do Agravado. Alegando, ainda, que, a autora tem como objeto social a locação de veículos automotores em âmbito nacional, mantendo, assim, frota nas principais cidades do país.

Para tanto, adquiriu o veículo marca Ford, modelo Ecosport, S. 1.6. ano 2013/2014, placa OWI1715, código RENAVAM nº 00592486532, justamente para cumprir tal finalidade. Ocorre que, em 10/6/2015, o Sr. Justino Silva, portador do CPF/MF 217.533.501-15, alugou, no município de Tancredo Neves/MG, o veículo supramencionado prometendo devolvê-lo em 19/6/2015, como demonstra “Documento de locação”. Desafortunadamente, não retornou na data aprazada sendo alvo de crime de apropriação indébita, seguido de estelionato em virtude da transferência fraudulenta para terceiros.

O veículo foi recuperado em 17-8-2015, todavia, foi constatado pela Autora que o sobredito veículo foi alvo de sucessivas transferências de titularidade, fato este que não deveria ter ocorrido uma vez que o documento original do bem continua sob sua posse, e sem qualquer anotação de venda ou transferência, tornando óbvia a conivência dos Departamentos do Trânsito constantes do polo passivo da presente demanda. Entretanto, a decisão, equivocadamente, indeferiu o pedido para
conceder a permissão de circulação do veículo supramencionado, por meio do sistema Renajud
.

Requer a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, de modo a não comprometer a sentença de mérito a ser proferida, dada a gravidade da decisão que indeferiu a inclusão de permissão de circulação por meio do Sistema RENAJUD do veículo já mencionado.

Em face da ausência do pedido de liminar, o Agravado foi intimado para, querendo apresentar as contrarrazões (ID. Nº 23845996).

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 32265468.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 35861471), manifestou-se pela desnecessidade da participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Unidas S. A.
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de antecipada nº. 1039000-20.2019.811.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a inserção de apontamento judicial nos registros nacionais, por meio do sistema RENAJUD, com a imputação de permissão de circulação do veículo marca Ford, modelo Ecosport, S. 1.6., ano 2013/2014, placa OWI1715, código RENAVAM nº 00592486532.

Compulsando os autos, os documentos apresentados demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, ante a juntada do documento de locação e ficha de inspeção do veículo, do boletim de ocorrência e do certificado de registro de veículo.

Restando evidente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o veículo foi recuperado, entretanto, conforme os documentos acostados aos autos está em propriedade de terceiro, Sr. Pedro Alves da Silva Júnior (ID. Nº 197579952), no Sistema do Detrannet, porém, no certificado de registro de veículo consta como Dallas Holding S/A, isto é, a empresa locatária do veículo.

Conforme o entendimento dessa Exma. Desembargadora já proferido,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE MÓVEL C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DETRAN – PERIGO DE DANO OU RISCO – CONFIRMADO – RESTRIÇÃO DO VEÍCULO – DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1 - Restando evidente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, será deferida a liminar.

2 – Recurso Provido.

(N.U 1009886-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, publicado no DJE 17/2/2021)

Diante do exposto, PROVEJO presente recurso de agravo e DEFIRO o pedido liminar, para determinar a inclusão no sistema RENAJUD do apontamento da possibilidade de circulação do veículo marca Ford, modelo Ecosport, S. 1.6., ano 2013/2014, placa OWI1715, código RENAVAM nº 00592486532.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021